Tribunal: TJES
Processo: 0002552-09.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002552-09.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO SANTOS

APELADO: NOEMIA DO NASCIMENTO PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - JULGAMENTO DESFAVORÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - APELAÇÃO PROVIDA.

1. Como se sabe,
“[...] 3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/02/2020).

2. No caso, a sentença de fato foi proferida com vício de atividade, porquanto em evidente rota de colisão com o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que configura cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

3. Apelação provida. Sentença anulada.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002552-09.2015.8.08.0035

Apelante:

Maria da Penha Nascimento Santos

Apelada:

Noemia do Nascimento Pereira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital -, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de reintegração de posse ajuizada por Maria da Penha Nascimento Santos em desfavor de Noemia do Nascimento Pereira.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a anulação da sentença, ao pálio de que o magistrado de primeiro grau a proferiu com violação ao devido processo legal, tendo em vista que a parte autora pugnou pela produção de prova oral, porém não houve manifestação do juízo que, por sua vez, proferiu a sentença desfavorável à autora, por reputar, em síntese, que ela
“não se desincumbiu de provar os requisitos cumulativos essenciais para que se caracterizassem a constituição de seu direito a reintegração da posse que alega”.

A apelada ofertou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital -, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de reintegração de posse ajuizada por Maria da Penha Nascimento Santos em desfavor de Noemia do Nascimento Pereira.

A apelante pretende a anulação da sentença, ao pálio de que o magistrado de primeiro grau a proferiu com violação ao devido processo legal, tendo em vista que a parte autora pugnou pela produção de prova oral, porém não houve manifestação do juízo que, por sua vez, proferiu a sentença desfavorável à autora, por reputar, em síntese, que ela
“não se desincumbiu de provar os requisitos cumulativos essenciais para que se caracterizassem a constituição de seu direito a reintegração da posse que alega”.

De fato, por meio do despacho de fls. 44, o magistrado singular determinou a intimação das partes para especificarem as provas que desejavam produzir, sendo que a apelante se manifestou às fls. 46 pugnando pela
“produção de prova oral para provar a posse da autora e o esbulho da requerida cujo rol encontra-se na fls, 07”.

Em seguida, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, deixando de tecer o mínimo fundamento acerca da interrupção da fase da instrução probatória, sobretudo diante do requerimento formulado pela parte autora.

Então, à míngua de oportunizar a dilação probatória, notadamente porque a parte autora pugnou pela produção de provas, o magistrado singular proferiu a sentença conforme o estado do processo, julgando a demanda em desfavor da autora justamente por concluir
“[...] tendo a Requerida colacionado documento mínimo que obste o direito da Autora, que não se desincumbiu de provar os requisitos cumulativos essenciais para que se caracterizassem a constituição de seu direito à reintegração da posse que alega, entendo não assistir razão à pretensão[...]”.

Como se vê, o magistrado de primeira instância prolatou julgamento abreviado de mérito, vez que suprimiu a fase probatória e, mesmo reconhecendo a insuficiência do acervo probatório vertido nos autos, julgou a demanda em desfavor da apelante.

Sob esse enfoque, tenho que a sentença de fato foi proferida com vício de atividade, porquanto em evidente rota de colisão com o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que configura cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:

“[...] 3.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada.
[...]” (
AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/02/2020)

“[...]
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.
[...]” (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

“[...]
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações
.
2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação aos arts. 130 e 333, I, do CPC/73, a fim de que seja oportunizada a complementação de perícia, com o auxílio do Instituto de Criminalística, conforme sugerido pela expert do juízo e postulado pela autora. [...]” (
AgInt no AREsp 590.205/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019)

“[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.

[...]” (REsp 1760111/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018)

A propósito, destaco que este egrégio TJES não só afiança o mesmo posicionamento, como reconhece a possibilidade de que seja reconhecida a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGADA COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTROVERTIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RECONHECENDO A SUA INCIDÊNCIA. NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA. ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PORQUANTO NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou meramente protelatórias, é sabido que na hipótese de ser invocando pela parte a existência de fato impeditivo do direito autoral, deverá o julgador franquear a possibilidade de produção da prova necessária para comprová-lo, seja para que os autores demonstrem a situação fática que fundamenta a tese autoral capitalização de juros- , seja para o banco credor para comprovar a inexistência de cobrança do anatocismo, especialmente porque o c. STJ, em julgamento submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, ao examinar o REsp 1124552/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 02/02/2015), firmou-se na ratio decidendi de que a constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares .

II. Decerto, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide da lide sem propiciar às partes a possibilidade de produzirem novas provas, notadamente quando a sentença for contrária aos interesses daquele que invocou a existência de fato impeditivo do direito autoral.

III. Sentença anulada.

(TJES, Apelação, 024160200077, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Por tudo isso, importa destacar que, nos termos do art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”, o que deve ser observado, sob pena de violação ao direito de defesa.

Diante dessas considerações, tenho que na hipótese sub judice assiste razão à apelante, já que foi tolhida a chance dela provar a veracidade de suas alegações, caracterizando a flagrante violação ao princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
à apelação em apreço para decretar a nulidade da sentença em virtude do
error in procedendo
evidenciado, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito e para que seja oportunizado às partes o direito de produção de provas que entenderem necessárias ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.